Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603499-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603499-21.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 27/02/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 - LUCIANO APARECIDO NERIS -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO APARECIDO NERIS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCIANO APARECIDO NERIS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43842036
25/03/2024
13:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.279

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603499-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANO APARECIDO NERIS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: LUCIANO APARECIDO NERIS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. "Como se sabe, "[o] inconformismo da
parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que
legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos
na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
Num. 43842036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022)."
(Embargos de Declaração em Prestação
de Contas nº15453, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO APARECIDO
NERIS (id. 43808090) contra o v. Acórdão nº 63.180 do E. TRE-PR (id. 43804129), que
desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, com fundamento no art. 74, III, e
art. 79, §1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, cuja ementa restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES ADVINDAS DO
PARTIDO E DO PRÓPRIO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA
RESSALVA. DOAÇÕES INFORMADAS COM A PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA OU COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. IRREGULARIDADE. PAGAMENTO DE DESPESA FORA
DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL NÃO CANCELADA.
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM
FEFC. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE JUROS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NÃO COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE
VÁRIOS VEÍCULOS QUE CONSTAM NAS NOTAS FISCAIS.
DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. MONTANTE QUE SUPERA 10% DA
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A D E C A M P A N H A .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
Num. 43842036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros referentes a 6
doações recebidas do Diretório Estadual do partido no valor de R$
20.887,21, que representa 46,41% da movimentação da
campanha, pode gerar mera ressalva, considerando-se o
entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que não há
surpresa ao eleitorado quando a doação advém do próprio partido.

2. O mesmo entendimento é aplicável às doações provenientes do
próprio candidato.

3. O atraso na entrega dos relatórios financeiros das demais
doações de campanha, que atingiu R$ 5.391,31, equivalente a
11,99% da movimentação financeira da campanha, é irregularidade
grave, porque os relatórios foram entregues após as eleições.

4. O pagamento de R$ 350,00, que corresponde a 0,76% da
movimentação financeira da campanha, fora da conta bancária de
campanha, ofende diretamente o art. 14, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente a alegação de emissão equivocada, exigindo–se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.

6. A legislação veda o pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros com recursos advindos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
na forma do art. 37, da Res. TSE nº 23.607/2019.

7. A ausência de declaração de doações estimáveis referentes a
vários veículos que foram abastecidos com recursos do FEFC da
campanha do prestador implica em irregularidade, ao desafiar os
arts. 25, 53, I, d e 58, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

8. Doações recebidas e gastos realizados antes da prestação de
contas parcial, mas não declarados à época, que atingem 15,70%
do total de despesas contratadas são falhas graves, aptas a
conduzir à desaprovação das contas. Precedentes desta Corte.

9. Somatório das irregularidades no total de R$ 16.402,73, que
representa 31,28% da movimentação total da campanha, obsta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
porque superada em muito a baliza de 10% fixada pelo C. TSE
esta Corte Eleitoral.

Num. 43842036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

10. Restituição ao Tesouro Nacional limitada a R$ 2.461,91.

11. Desaprovação das contas, com restituição ao Tesouro
Nacional.

A parte embargante aduz que o acórdão embargado padece de
contradição/obscuridade eis que a decisão do TRE/PR que impôs a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial, concluindo que
omissões superiores a 10% da movimentação financeira da campanha conduzem à
desaprovação das contas, teria ocorrido apenas 2023, depois de transcorrido o prazo das
prestações de contas parcial e final das eleições de 2022. Dessa forma, sustenta que os
candidatos, baseados em precedentes anteriores, acreditavam que suas contas seriam
aprovadas. Nesse contexto, a mudança jurisprudencial que fundamentou o voto vencedor
fora aplicada com efeitos retroativos, surpreendendo a candidata, em ofensa ao princípio
da segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do
CPC.

Desta maneira, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o
fim de sanar a contradição/obscuridade apontada, seja para conceder o efeito infringente
reconhecendo que os citados precedentes não se aplicam ao caso concreto, seja para
modular os efeitos da decisão recorrida determinando que sua conclusão somente incida
para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43824883), afirmando, em resumo,
que inexistem as hipóteses que justifiquem o acolhimento dos embargos. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, todavia que sejam
considerados incluídos no acórdão, os elementos suscitados pela parte embargante, para
fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração opostos por LUCIANO APARECIDO NERIS (id.
43808090), em face do v. acórdão 63.180 (id. 43804129), são tempestivos.

Num. 43842036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 21/02/2024 (id 43806364
– quarta-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 23/02/2024
(ID 43808090 – sexta-feira ) são tempestivos.

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De saída, importa consignar que as contas da ora embargante foram julgadas
desaprovadas, em razão de irregularidades que, em conjunto, totalizaram 31,28 da
movimentação financeira de campanha, superando, dessa forma, o patamar de 10%,
percentual aceitável por esta e. Corte Eleitoral.

As irregularidades que levaram à desaprovação, pontua-se por unanimidade,
foram assim totalizadas:

III. Somatório das irregularidades

Dessa forma, remanescem as seguintes irregularidades na
presente prestação de contas: i) atraso na entrega dos relatórios
financeiros referente a doações que atingiram R$ 5.391,31,
Num. 43842036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

equivalente a 11,99% da movimentação financeira da campanha; ii)
despesa no valor de R$ 350,00, que corresponde a 0,76% da
movimentação financeira da campanha, paga com recursos que
não transitaram na conta bancária; iii) omissão de gasto de
irregularidade correspondente a R$ 116,00, que reflete 0,25% da
movimentação financeira da campanha; iv) pagamento de juros no
valor de R$ 0,56 (percentual insignificante); v) ausência de
comprovação dos gastos com combustíveis pagos com FEFC no
valor de R$ R$ 1.995,35 (mil novecentos e noventa e cinco reais e
trinta e cinco centavos), que corresponde a 2,58% da
movimentação financeira da campanha; vi) realizadas doações e
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$ 8.549,51, o que corresponde a
15,70% do total de gastos.

Somando-se as irregularidades chega-se ao valor total de R$
16.402,73, que representam 31,28% da movimentação total da
campanha, valor que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque superada em muito a
baliza de 10% fixada pelo C. TSE esta Corte Eleitoral para superar
as irregularidades.

No entanto, o recolhimento de valores deve ficar limitado a R$
2.461,91 (dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e
um centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Ademais, verifica-se que a argumentação contida nos embargos de
declaração, versa hipótese argumentativa distinta daquelas previstas no Código de
Processo Civil. Isso porque a modificação/evolução da compreensão desta Corte
Regional não importa em obscuridade, omissão ou contradição.

Rememore-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela encontrada dentro dos limites da decisão embargada e, não, como
sustenta o embargante, entre o seu teor e a evolução da compreensão jurisdicional.

Explico, a contradição que possibilita o manejo dos embargos de declaração
é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: "a contradição que
autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no
acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes." (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Tribunal:
Num. 43842036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ENSEJADORES DOS EMBARGOS.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito
eleitoral encontra–se no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua
vez remete ao artigo 1.022 do CPC, sendo instrumento apto à
correção de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o julgamento de mérito da
Corte não é questão a ser resolvida pela via dos embargos, de
modo que se deve demonstrar que a decisão embargada contém
pelo menos um dos vícios elencados. 3. Na hipótese em que
sequer há a alegação de omissão, contradição ou obscuridade na
decisão questionada, ou quando a pretensão de correção de tais
vícios não possa ser logicamente extraída das razões
apresentadas, tem-se o não cabimento dos embargos.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(Prestação de Contas Eleitorais nº 060338922, Acórdão nº 62889
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Julgamento:
29/11/2023 Publicação: 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros
elementos dos autos, configura mera irresignação da parte com a
conclusão adotada e não é suprível pela estreita via dos embargos
de declaração.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à
pretendida revisão do julgado.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

(Embargos de Declaração nº 060357982, Acórdão nº 62769,
Relator(a): Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgamento: 06/11/2023 Publicação: 13/11/2023)

Com efeito, analisando os fundamentos dos embargos de declaração,
verifica-se que a parte embargante sustenta contradições que não se revelam como tal.

Num. 43842036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

O argumento suscitado no sentido de que a mudança de entendimento
referente à omissão na prestação de contas parcial teria ocorrido apenas no ano de 2023,
posteriormente à apresentação das contas parciais, não merece acolhida. Isto porque no
curso dos julgamentos das prestações de contas, referentes às eleições de 2022, houve
decisões que observaram ou não o limite de 10% e essa variação não importa em se
estabelecer um padrão imutável que favoreça aos interesses do prestador das contas. A
compreensão que se estabilizou, contudo, impõe o limite de 10% e deve ser aplicada ao
caso concreto.

Ademais, o C. TSE desde as eleições de 2018 sinalizou, para os pleitos
futuros, que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não
seria justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando–se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão de
informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois,
conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
Num. 43842036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

época", o que lhe retirou a necessária transparência e
confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553
que o atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente,
Num. 43842036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 3. No julgamento do AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica. 4. Assentou–se que "o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação
das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte,
conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI
0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas. 6. Nessa linha, a convergência dos votos
também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. 7. Na espécie,
o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638). 8. Diante das
circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata. 9. Quanto ao pleito do
Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto
os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de
origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
Num. 43842036 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar em surpresa aos candidatos quanto à tese de
que a omissão de gastos na parcial superiores a 10% da movimentação financeira da
campanha conduziria à desaprovação de contas se - desde as eleições de 2020 - o C.
Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mudança da jurisprudência.

Nesse contexto, não há qualquer contradição/obscuridade ou suposta ofensa
ao princípio da segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da
LIND e 15 do CPC.

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de crime impossível, primeiro
porque se trata de inovação recursal, segundo porque não se trata de crime, mas de prestação
de contas, cujo entendimento deste Tribunal segue a orientação do C. TSE.

Extrai-se dos autos, enfim, a pretensão de rediscussão do mérito da
demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022
C O N F O R M E R E Q U E R I D O P E L O P A R T I D O E E M
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição
de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19.5.2022, DJe de
30.5.2022).
8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.
Num. 43842036 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
LUCIANO APARECIDO NERIS, reconhecendo, porém, o prequestionamento das
matérias analisadas.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603499-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANO APARECIDO NERIS DEPUTADO ESTADUAL,
LUCIANO APARECIDO NERIS - Advogado dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43842036 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513572866500000042798596
Número do documento: 24032513572866500000042798596
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:41:36